Tribunal: TJMT
Processo: 1003839-54.2016.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003839-54.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), LAUDO SILVA COSTA JUNIOR - CPF: 927.999.066-72 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 039.501.196-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003839-54.2016.8.11.0040

AGRAVANTE: LAUDO SILVA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. SÚMULA 414 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NULIDADE DA CDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA E CONSTRIÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Laudo Silva Costa Junior contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação do Município de Sorriso/MT, reformando a sentença para afastar a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal, bem como contra a decisão que rejeitou os subsequentes Embargos de Declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a decisão monocrática deve ser mantida quanto à validade da citação por edital e se as teses subsidiárias do Agravante (nulidade da CDA e ausência de interesse de agir pelo Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ) comportam acolhimento nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal e por correio no domicílio fiscal, em observância à Súmula 414 do STJ, não sendo exigível o esgotamento absoluto de diligências extraordinárias em outras comarcas. Afastada a nulidade da citação, não há que se falar em prescrição intercorrente.

4. A tese de nulidade da CDA foi expressamente rejeitada pela sentença de primeiro grau. A ausência de interposição de recurso pela parte interessada no momento oportuno enseja a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF exige a inércia do exequente e a ausência de citação ou constrição de bens. No caso, houve citação válida por edital e bloqueio de valores via SISBAJUD, o que afasta a aplicação dos referidos normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades ordinárias (Súmula 414/STJ). 2. As matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão consumativa quando decididas no processo e não impugnadas no momento oportuno. 3. É inaplicável a extinção da execução fiscal com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF quando houver citação válida e constrição de bens nos autos."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 8º, III; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STF, Tema 1.184.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003839-54.2016.8.11.0040

AGRAVANTE: LAUDO SILVA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Laudo Silva Costa Junior
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso/MT
, reformando a sentença para afastar a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal, bem como contra a decisão que rejeitou os subsequentes Embargos de Declaração.

O Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática deve ser reformada para restabelecer a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital e a prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer a análise das teses de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e de ausência de interesse de agir (Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ), invocando o efeito devolutivo em profundidade e a natureza de ordem pública das matérias.

O Município Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão monocrática.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data de acordo com a data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003839-54.2016.8.11.0040

AGRAVANTE: LAUDO SILVA COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

O Agravante reitera a tese de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências em endereços localizados em outros estados da federação.

Contudo, conforme restou assentado na decisão monocrática, a Súmula 414 do STJ estabelece que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades". No caso dos autos, houve tentativas frustradas de citação por Aviso de Recebimento (AR) e por Oficial de Justiça no endereço do domicílio fiscal. A Lei nº 6.830/1980 não exige o esgotamento absoluto de diligências extraordinárias em múltiplas localidades fora da comarca quando frustradas as modalidades ordinárias.

Sendo válida a citação por edital, operou-se a interrupção da prescrição, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, conforme a sistemática do Tema 566 do STJ.

DA PRECLUSÃO QUANTO À ALEGADA NULIDADE DA CDA

O Agravante insiste na análise da nulidade da CDA por suposta ausência de fundamentação legal, invocando tratar-se de matéria de ordem pública.

Ocorre que, a sentença de primeiro grau analisou expressamente essa tese e a rejeitou, constatando que a CDA contém a indicação específica da legislação instituidora dos tributos (IPTU - LC 190/2013, ISSQN - Lei 2285/2013, Taxa de Fiscalização - Lei 2287/2013).

O Executado, ora Agravante, não interpôs recurso contra esse capítulo da sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, quando já decididas no processo e não impugnadas no momento oportuno, sujeitam-se à preclusão consumativa.

Nesse sentido:

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior.

(STJ - AgInt nos EREsp: 2110890 RJ 2023/0419170-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 8/10/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 14/10/2024)

(...) O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(STJ - AgInt no AREsp: 2188517 RS 2022/0253222-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 6/8/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2024)

Portanto, havendo decisão judicial expressa rejeitando a nulidade da CDA, não impugnada via recurso próprio, operou-se a preclusão, sendo inviável a rediscussão da matéria nesta via recursal.

DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ

Por fim, o Agravante invoca o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ para requerer a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, a tese não prospera no caso concreto. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamenta a extinção de execuções fiscais com base no princípio da eficiência, estabelece em seu art. 1º, § 1º, que é legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano
sem citação
ou
sem apreensão de bens penhoráveis
.

No presente caso, além de a citação por edital ter sido declarada válida por esta Corte, a própria sentença de primeiro grau consignou a existência de valores bloqueados em nome do executado ("Determino a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD").

Havendo citação válida e constrição de bens, não estão preenchidos os requisitos fáticos e legais para a extinção da execução fiscal com base na referida Resolução ou no Tema 1.184 do STF, devendo o feito executivo prosseguir regularmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026